Tribunal: TJMT
Processo: 1022695-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022695-79.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTES :- DRS. FERNANDA MENDES PEREIRA
SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
PACIENTE :- THAIS SOUZA SOARES
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – PACIENTE QUE SE AUSENTA DO DOMICÍLIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal no restabelecimento da prisão cautelar, se foi devidamente justificado pela magistrada o motivo da revogação da prisão domiciliar da paciente, consistente no descumprimento das condições pré-estabelecidas, a evidenciar o descaso com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022695-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), THAIS SOUZA SOARES - CPF: 064.375.601-93 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – PACIENTE QUE SE AUSENTA DO DOMICÍLIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal no restabelecimento da prisão cautelar, se foi devidamente justificado pela magistrada o motivo da revogação da prisão domiciliar da paciente, consistente no descumprimento das condições pré-estabelecidas, a evidenciar o descaso com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas Dras.

Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes

Pereira
, em favor de
Thais Souza Soares
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal no 1027802-98.2022.8.11.0002.

Sustentam as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante em 12/08/2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1°, I, da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 329 do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva.

Aduzem que por ser mãe de lactante, fora concedido à paciente a substituição por prisão domiciliar; todavia, o representante do Ministério Público manifestou pela revogação da prisão domiciliar, em razão do descumprimento das condições impostas, o que foi acolhido pelo magistrado, que restabeleceu a prisão preventiva da paciente,

sob o fundamento de “
que durante o processo de conhecimento a ré foi beneficiada com a prisão domiciliar, todavia, descumpriu as condições a ela imposta
”.

Sustentam que fora apresentada a defesa previa espontaneamente no dia 15/09/2022 e somente no dia 23/09/2022 o magistrado determinou que a defesa informasse o endereço atualizado da paciente. No entanto, aduzem que a paciente não mudou de endereço, continua residindo no mesmo informado nos autos, inclusive foi registrado número de celular para contato.

Defendem que: “
In casu, não há nenhuma informação fundamentada pelo magistrado de alguma excepcionalidade para revogar a domiciliar da paciente, só o fato de que ela tenha descumprindo algumas determinações. No que diz respeito a essas determinações seria a tentativa infrutífera do Oficial de Justiça, em uma única tentativa, tentar notifica-la. No mais, a paciente possui advogada constituída que esta subscreve, na qual esteve presente junta à paciente, na audiência de instrução e julgamento, mesmo sem a acusada ser intimada. O que deixa claro que não tem interesse em se furtar dos chamamentos da justiça
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da Lei 13.769/18 e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 149635168)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
150672688
).

O parecer, da lavra do Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id.
150958665
), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – ARTIGO 33, CAPUT, E § 1o, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006; ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003; E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – PACIENTE QUE DELIBERADAMENTE SE AUSENTOU DO DOMICÍLIO – COMPROVADA A PRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12/08/2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1°, I, da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 329 do Código Penal.

Em audiência de custódia, realizada em 13/08/2022, a prisão da paciente e dos demais envolvidos foram convertidas em preventiva e na mesma oportunidade, constatado que a paciente é genitora de menor em fase de amamentação, de modo que, inexistindo exceção que justificasse a não concessão do benefício, fora substituída a medida acautelatória por prisão domiciliar (Id. 149525153 - Pág. 127).

Em 29/08/2022 o representante do Ministério Público ofertou denúncia em face da paciente e em 30/08/2022 foi proferida decisão determinando a notificação da paciente para responder à acusação por escrito.

Na data de 12/09/2022 foi certificado pela Sra. Oficial de Justiça que tentada a notificação da paciente no endereço declinado nos autos, não se obteve êxito, em virtude de não haver moradores no imóvel, sendo informado pelos vizinhos que estes se mudaram.

Em 15/09/2022 a paciente, por meio de suas advogadas, apresentou defesa previa, não tendo arguido preliminares, reservou-se no direito de debater o mérito da causa em sede de alegações finais e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Na sequência, em 23/09/2022, foi proferida decisão recebendo a denúncia em desfavor da paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2022, oportunidade em que foi determinada vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da certidão anexada pelo Oficial de Justiça, bem como, a intimação das advogadas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informassem o seu novo endereço.

Em 04/10/2022 foi certificado que a Defesa Técnica, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar o endereço atualizado da paciente. Assim, com vista dos autos, em 20/10/2022, o representante do Ministério Público pugnou pela revogação da decisão que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, restabelecendo, por consequência, a prisão preventiva da Paciente.

Sustentou o Parquet que os autos foram conclusos para manifestação quanto à diligência negativa do oficial de justiça para notificação da paciente, cuja certidão informa que “
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DE THAIS SOUZA SOARES em face de a casa estar sem moradores. Conforme informação dos vizinhos, os moradores se mudaram há aproximadamente um mês
.” (sic).

Aduziu, ainda, que depois da juntada da certidão, a paciente constituiu advogada nos autos, que apresentou Defesa Prévia, porém deixou de se pronunciar quanto a mudança de endereço ou mesmo fornecer o comprovante atualizado.

Assim, em decisão proferida na data de 24/10/2022, o magistrado acolheu a manifestação ministerial e revogou a prisão domiciliar da paciente, restabelecendo a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“De início, observo que a acusada THAIS SOUZA SOARES na data de 12/08/2022 foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 c.c art. 329 do Código Penal c.c art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, pelo que restou denunciada em 29/08/2022, sendo que ao passar pela audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva e substituída por domiciliar ( AuPrFl NU 1026425-92.2022.8.11.0002).

Ocorre que a denunciada não vem cumprindo as condições para o regime domiciliar, visto que efetuada tentativa de sua localização para apresentação de DEFESA PREVIA não se logrou êxito, conforme certificado pela Sra. Oficial de Justiça no id. 94850657, que segundo informou não havia moradores no imóvel no momento da diligência, sendo declarado pelos vizinhos que aqueles “se mudaram há aproximadamente um mês”.

Acresce-se ao exposto que oportunizada a Defesa Técnica trazer aos autos novo endereço da acusada, já que pela Procuração anexada aos autos (id. 95156602), estranhamente, não se fez constar a qualificação daquela, manteve-se inerte, o que foi certificado no id. 96812642.

À vista dessas ponderações, resta nítido que houve evidente descumprimento das condições impostas à concessão do benefício, vez que a ré mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, deixando de cumprir a condição estabelecida para a concessão da prisão domiciliar.

Desse modo, inexistem motivos para que permaneça desfrutando de benesse reservada a casos especiais em que a presença da genitora seja indispensável aos cuidados de sua filha, sendo o restabelecimento da prisão preventiva medida de rigor.

A propósito, trago à baila julgado proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado em caso análogo, in verbis: (...)

Assim, diante de toda a situação exposta, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR, uma vez que se afigura inviável a manutenção do benefício e via de consequência, RESTABELEÇO A PRISÃO PREVENTIVA de THAIS SOUZA SOARES, qualificada nos autos, nos termos da decisão proferida no AuPrFl NU 1026425- 92.2022.8.11.0002.

EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor da acusada, alimentando-se o BNMP”. (Id. 149525153 - Pág. 289/291).

A defesa requereu reconsideração da referida decisão, ao argumento de que não houve mudança de endereço e apresentou justificativa para a paciente estar ausente no momento da diligência judicial, mas o magistrado manteve a decisão que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva da paciente.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“Sustenta a Defesa Técnica que a ré THAIS SOUZA SOARES não mudou de endereço e justifica a sua ausência em seu domicílio, ao argumento de que sua genitora está com problemas de saúde, necessitando para tanto deslocar-se até o endereço desta. Ainda, que houve apenas uma única tentativa localização da ré, não tendo havido contato por meio do telefone que foi declinado em seu interrogatório na fase extrajudicial e que já havia sido informada da audiência, bem como, do recebimento da denúncia.

O pedido NÃO comporta acolhimento.

No caso versando, malgrado a Defesa Técnica aduza que a denunciada continua a residir no mesmo endereço declinado nos autos (Rua 06, 01 - Qd 133 Bairro São Mateus - Várzea Grande/MT), referida informação não restou comprovada.

Nesse viés, tem-se que após o restabelecimento da prisão preventiva, foi anexado aos autos comprovante de endereço em nome de terceiros (ANA MARTINS FERREIRA DE JESUS), cujo suposto vínculo com a acusada sequer restou esclarecido. Não bastasse, contrariamente ao alegado, está o teor da Certidão id. 94850657, segundo a qual não se logrou êxito em encontrar a acusada em sua residência por não haver moradores no imóvel no momento da diligência, sendo declarado pelos vizinhos que aqueles se mudaram.

Noutro ponto, a despeito da explicação apresentada pela Defesa Técnica para a acusada estar ausente no momento da diligência sobredita, ao argumento de que necessita cuidar de sua genitora, que está com problemas de saúde e para tanto, deslocar-se até a residência desta, informando, inclusive, que pode ser localizada em DOIS ENDEREÇOS DISTINTOS, importante destacar que além de não provado nos autos referida afirmação, caso verdadeira, também não lhe favorece, à medida que confirma que não apenas uma vez, mas reiteradas vezes, vinha, deliberadamente, descumprindo com a obrigação de permanecer em seu domicílio, além de ir na direção oposta da justificativa apresentada pela própria acusada durante seu interrogatório judicial, que afirmou que no dia da diligência judicial não estava em seu domicílio porque tinha saído para trabalhar. Frise-se ser nobre o motivo declinado, de que supostamente saiu de casa para cuidar da mãe, entretanto mesmo que verdade fosse, sua obrigação era pedir autorização antecipadamente, o que jamais seria negado por qualquer juiz.

A substituição pela prisão preventiva por domiciliar conferida inicialmente à acusada somente se deu porque declinou ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, portanto, não poderia deixar seu domicílio, seja para trabalhar ou ir à casa de sua genitora ou qualquer outra pessoa, SEM AUTORIZACAO JUDICIAL, já que indispensável aos cuidados de sua prole.

Já no que se refere à justificativa apresentada pela Defesa Técnica de que não houve tentativa de localização da acusada, por meio do telefone informado no ato de seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, convém registrar que além do recurso tecnológico não ser obrigatório, mas uma das formas que pode ser usufruída para cientificação da parte, conforme se depreende do próprio pedido de reconsideração, a ré possui outro terminal telefônico, que não aquele anteriormente informado.

Ademais, ainda que lograsse êxito na notificação da acusada, via telefone, ou mesmo que tenha tomado ciência, por outro meio, do recebimento da denúncia e da data designada para a instrução criminal, ainda assim subsistiria elemento idôneo à revogação do benefício, vez que tentada a sua localização, in locu, não foi possível porque não estava em sua residência, descumprindo, por certo, a ordem judicial de permanecer em seu domicílio.

À vista do exposto, havendo elementos nos autos a demonstrar, satisfatoriamente, que durante o processo de conhecimento, a ré foi beneficiada com a prisão domiciliar, todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, revela-se inviável o restabelecimento do benefício.

A propósito, como reforço argumentativo, colha-se o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado em caso análogo, in verbis:

“HABEAS CORPUS – (...) – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Estando satisfatoriamente demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de prisão domiciliar, não se verifica a alegada coação ilegal. Ordem denegada.” (N.U 1016142-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Destaquei.

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a decisão que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva de THAIS SOUZA SOARES, qualificada nos autos”

(Id. 149525153 - Pág. 309/312).

Ao que se vê, a decisão proferida pelo magistrado, que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva da paciente, se deu em virtude do não cumprimento das condições estabelecidas para o regime domiciliar, eis que efetuada tentativa de sua localização no endereço declinado nos autos, não se logrou êxito, conforme certificado pela Oficial de Justiça, que segundo informou, não havia moradores no imóvel no momento da diligência, sendo declarado pelos vizinhos que aqueles “
se mudaram há aproximadamente um mês
”.

Ademais, conforme sustentado pelo magistrado de primeiro grau, antes que fosse revogado o benefício concedido à paciente, fora oportunizado à defesa trazer aos autos novo endereço da paciente, contudo, as causídicas mantiveram-se inertes.

Dessa forma, nota-se que o magistrado de primeiro grau justificou, com fundamentos idôneos, o motivo da revogação da prisão domiciliar da paciente, consistente no descumprimento das condições pré-estabelecidas, afigurando-se a inviabilidade de manutenção do benefício.

É cediço que o descumprimento injustificado das medidas fixadas para o regime domiciliar demonstra o descaso do agente com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente, a autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O REGIME DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) O descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica, demonstra a tendência delitiva da agente, que justifica a prisão cautelar
”.
(N.U 1000539-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

“HABEAS CORPUS

(...) PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Estando satisfatoriamente demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de prisão domiciliar, não se verifica a alegada coação ilegal. Ordem denegada.”
(N.U 1016142-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Por fim, convém ressaltar que, a despeito da justificativa apresentada pela defesa, para a paciente estar ausente no momento da diligência judicial, no sentido de que necessitava cuidar de sua genitora, além de não restar provada nos autos, evidencia que a paciente não apenas uma vez, mas reiteradas vezes, vinha descumprindo com a obrigação de permanecer em seu domicílio.

Assim, conforme bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça: “
cabe frisar que, a substituição da prisão preventiva por domiciliar conferida ab initio à acusada somente se deu porque declinou ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, não obstante, demonstrou sua prescindibilidade ao cuidado da prole, ao ausentar-se do domicílio supostamente para trabalhar ou ir à casa de sua genitora, sem autorização judicial
” (sic).

Em conclusão, estando satisfatoriamente demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de prisão domiciliar, não há ilegalidade na revogação do benefício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Thais Souza Soares
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022